Tribunal: TJSP
Processo: 1016345-97.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ato administrativo – Infração de trânsito - Delegação de competência para o gerenciamento do trânsito municipal por sociedade de economia mista – Descabimento – Falta de legitimidade para a imposição de sanções – Precedentes do STJ e desta Corte – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000066580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016345-97.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelado TIAGO MENDES MEIRA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016345-97.2019.8.26.0506 -Voto no 10.467 - accof
2
ACF no 10.467/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação no 1016345-97.2019.8.26.0506
Apelante: TRANSERP Empresa de Trânsito e Transporte Urbano
de Ribeirão Preto S/A
Apelado: Tiago Mendes Meira
APELAÇÃO Ato administrativo Infração de trânsito -
Delegação de competência para o gerenciamento do
trânsito municipal por sociedade de economia mista
Descabimento Falta de legitimidade para a imposição de
sanções Precedentes do STJ e desta Corte Recurso não
provido.
Trata-se de ação declaratória de nulidade ajuizada
por Tiago Mendes Meira em face de TRANSERP Empresa de
Trânsito e Transporte de Ribeirão Preto, com a finalidade de que
multa de trânsito ao autor aplicada pela ré fosse declarada nula, por não
possuir, em tese, a referida empresa poder de polícia para tanto,
declarando-se inexigível a pontuação da multa aplicada..
A respeitável sentença de fls. 134/138 julgou
procedente a ação declaratória, nos termos do art. 487, inciso I, do
CPC/15, para anular os autos de infração no F26547526, cancelando
todas as penalidades deles resultantes, inclusive a pontuação no
prontuário do autor.
Por força da sucumbência, a empresa ré foi
condenada ao pagamento da verba honorária, fixada em R$ 1000,00,
nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15, além das custas e despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016345-97.2019.8.26.0506 -Voto no 10.467 - accof
3
processuais.
Inconformada, apela a ré, com razões acostadas às
fls. 140/163, objetivando, em síntese, a inversão do julgado.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
171/188).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Busca a parte autora o reconhecimento da nulidade
de Auto de Infração lavrado pela TRANSERP Empresa de Trânsito e
Transporte Urbano de Ribeirão Preto, sociedade de economia mista
dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada nos termos
da Lei Municipal no 3.734/80.
Em que pese a argumentação trazida pela requerida,
entende-se ser indelegável o poder de polícia, prerrogativa exclusiva da
Administração Direta, à pessoa jurídica de direito privado, como a
TRANSERP, uma vez que tal poder é limitante de liberdades do
cidadão.
Poder-se-ia admitir que a empresa praticasse meros
atos materiais, o que não é o caso dos autos. Na doutrina de Celso
Antonio Bandeira de Mello, apesar de não se admitir a transferência do
poder de polícia, ressalta ser possível a delegação ou transferência por
contrato de prestação de meros atos materiais preparatórios ou
sucessivos aos atos de polícia (Curso de Direito Administrativo, Ed.
Malheiros, 2008, p. 826, conforme citação feita na obra de Irene
Patrícia Nohara, Direito Administrativo, Ed. Atlas, 2013, op. 163).
Assim, não obstante o fato de que o serviço de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016345-97.2019.8.26.0506 -Voto no 10.467 - accof
4
fiscalização e organização do trânsito é de interesse público local, sendo
os municípios autorizados a legislarem sobre o assunto, os atributos
inatos e típicos do Poder Executivo, emanados da Carta Magna como
o poder de polícia não podem ser confiados a entidade de direito
privado de forma irrestrita.
Ademais, vale ressaltar que o artigo 1o da Lei
Complementar Municipal no 998/00 estabeleceu a competência da
TRANSERP, porém não se referiu ao exercício do poder de polícia e,
em particular, à cominação de multa por infração de trânsito. Confira-
se:
Art. 1o. Compete à TRANSERP - Empresa de
Transporte Urbano de Ribeirão Preto, como órgão municipal
executivo de trânsito, nos termos do artigo 24 do Código de
Trânsito Brasileiro, Portaria no 25/99 do DENATRAN -
Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no 64, de 23
de setembro de 1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de
Trânsito, Lei Complementar Municipal no 462/95 e legislação
pertinente, exercer as seguintes atribuições:
I - gerenciar o sistema de trânsito municipal, bem
como os serviços de guincho e páteo de recolhimento de
veículos;
II - administrar os bolsões e o sistema de "Área Azul";
III - fiscalizar os serviços de taxis, mototaxis,
escolares e serviços de transporte de aluguel;
IV - propor, normatizar, fiscalizar e autorizar a
exploração dos serviços de taxis, mototaxis, escolares e
serviços de transporte de aluguel;
V - promover e coordenar campanhas educativas de
trânsito.
PARÁGRAFO ÚNICO - Os direitos e obrigações
patrimoniais e financeiros decorrentes da arrecadação e/ou
prestação de serviços oriundos da execução direta ou indireta
das competências ora atribuídas, serão transferidos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016345-97.2019.8.26.0506 -Voto no 10.467 - accof
5
TRANSERP - Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão
Preto, a partir da publicação da presente lei.”
Verifica-se que tal lei se restringe a atos de gerência
e fiscalização, tendo foco principal serviços de táxi, mototáxi, transporte
escolar, entre outros, sem, entretanto, tratar da aplicação de sanções por
infrações, ao passo que se mostra irrelevante o fato de serem algumas
das multas em questão provenientes de autuações realizadas por
policiais militares.
Sobre o tema, já se manifestou o C. Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO.
PODER
DE
POLÍCIA.
TRÂNSITO. SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA POR
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Antes de adentrar o mérito da controvérsia, convém
afastar a preliminar de conhecimento levantada pela parte
recorrida. Embora o fundamento da origem tenha sido a lei
local, não há dúvidas que a tese sustentada pelo recorrente
em sede de especial (delegação de poder de polícia) é
retirada, quando o assunto é trânsito, dos dispositivos do
Código de Trânsito Brasileiro arrolados pelo recorrente
(arts. 21 e 24), na medida em que estes artigos tratam da
competência dos órgãos de trânsito. O enfrentamento da tese
pela instância ordinária também tem por conseqüência o
cumprimento do requisito do prequestionamento.
2. No que tange ao mérito, convém assinalar que, em
sentido amplo, poder de polícia pode ser conceituado como o
dever estatal de limitar-se o exercício da propriedade e da
liberdade em favor do interesse público. A controvérsia em
debate é a possibilidade de exercício do poder de polícia por
particulares (no caso, aplicação de multas de trânsito por
sociedade de economia mista).
3. As atividades que envolvem a consecução do poder
de polícia podem ser sumariamente divididas em quatro
grupo, a saber: (i) legislação, (ii) consentimento, (iii)
fiscalização e (iv) sanção.
4. No âmbito da limitação do exercício da propriedade
e da liberdade no trânsito, esses grupos ficam bem definidos:
o CTB estabelece normas genéricas e abstratas para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016345-97.2019.8.26.0506 -Voto no 10.467 - accof
6
obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (legislação); a
emissão da carteira corporifica a vontade o Poder Público
(consentimento); a Administração instala equipamentos
eletrônicos para verificar se há respeito à velocidade
estabelecida em lei (fiscalização); e também a Administração
sanciona aquele que não guarda observância ao CTB
(sanção).
5. Somente o atos relativos ao consentimento e à
fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à
legislação e à sanção derivam do poder de coerção do Poder
Público.
6. No que tange aos atos de sanção, o bom
desenvolvimento
por
particulares
estaria,
inclusive,
comprometido pela busca do lucro - aplicação de multas para
aumentar a arrecadação.
7. Recurso especial provido. (REsp no 817.534-MG,
rel.
Ministro
MAURO
CAMPBEL
MARQUES,
j.
10/11/2009, DJe 10/12/2009).
Nesse mesmo sentido, o posicionamento desta Corte:
“INFRAÇÕES DE TRÂNSITO Autuações levadas a efeito
pela Transerp - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A Pretensão do autor voltada ao
reconhecimento de sua invalidade, com a consequente
restituição do valor recolhido ao erário. Decisão de
improcedência proferida em primeiro grau que comporta
reforma. Inexistência de lei, em sentido formal, que tenha
outorgado à referida sociedade de economia mista, dotada de
personalidade jurídica de direito privado, atribuições de
autuação e aplicação de penalidades. Poder de polícia que,
de qualquer modo, não pode ser delegado a particulares,
notadamente quando envolve atos relativos à imposição de
sanções, por implicar limitação do exercício do direito de
propriedade e da liberdade Precedentes desta Corte e do STJ
Apelo
do
autor
provido.”
(Apelação
Cível
no
0972868.2012.8.26.050, 8a Câmara de Direito Público, rel.
Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. 29/01/2014);
“APELAÇÃO
CÍVEL

ATO
ADMINISTRATIVO

TRANSERP.
1. Cerceamento de defesa Inocorrência Hipótese de
julgamento antecipado da lide Artigo 330, inciso I, do
Código de Processo Civil.
2. Infração de Trânsito Autuações levadas a efeito pela
Transerp - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016345-97.2019.8.26.0506 -Voto no 10.467 - accof
7
Ribeirão Preto S/A Inexistência de lei, em sentido formal, que
tenha outorgado à referida sociedade de economia mista,
dotada de personalidade jurídica de direito privado,
atribuições de autuação e aplicação de penalidades Poder de
polícia que não pode ser delegado a particulares,
notadamente quando envolve atos relativos à imposição de
sanções Precedentes Sentença mantida Recurso
desprovido.” (Apelação Cível no 4001604-11.2013.8.26.0506,
8a Câmara de Direito Público, rel. Des. Cristina Cotrofe, j.
28/10/2014);
“APELAÇÃO INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - Autora que
pretende a anulação de autuação efetivada pela Transerp -
Improcedência pronunciada em primeiro grau - Decisório
que não merece subsistir - Incompetência da sociedade de
economia mista para exercer poder de polícia - Poder de
polícia indelegável - Precedentes - Ação procedente

Recurso
provido”
(Apelação
Cível
no
0001916-55.2013.8.26.0506, 8a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Rubens Rihl, j. 19/03/2014).
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Por fim, restando improvido o recurso de apelação
da requerida, de rigor aplicar-se o disposto no artigo 85, § 11, do
CPC/2015, acrescendo honorários recursais em 10% (vinte por
cento) do valor fixado em Primeiro Grau, totalizando R$ 1100,00
(mil e cem reais), tendo em vista a natureza da causa, grau de
complexidade da demanda e o tempo despendido para o deslinde da
controvérsia em grau recursal, remunerando condignamente o trabalho
do patrono do apelado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença, nos termos acima.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator